Tribunal: TJPA
Processo: 0800916-04.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800916-04.2023.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DAMIAO MONTEIRO BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processual civil. Previdenciário. Agravo interno. Ausência de impugnação específica. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que, nos autos da Ação Ordinária, julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento mensal de pensão por morte ao autor;

2. O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, impugnando de forma específica e direta os fundamentos da decisão recorrida;

3. A ausência de contraposição clara e objetiva aos fundamentos da decisão impugnada configura irregularidade formal, tornando o recurso inadmissível;

4. No caso concreto, o agravante limitou-se a reiterar os fundamentos do recurso de apelação, colacionando peça idêntica, deixando de rebater os fundamentos centrais da decisão recorrida, inviabilizando a reforma do entendimento monocrático;

5. Aplicação da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, §1º, do CPC.

6. Agravo interno não conhecido. Aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: artigo 1.021, §4º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 19 a 26/05/2025, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno (ID24339609) interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
em face de decisão monocrática (Id 23300472) que nega provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
DAMIÃO MONTEIRO BORGES
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento mensal de pensão por morte ao autor.

O agravante sustenta:
a)
a Administração Pública direta e indireta está vinculada ao Princípio da Legalidade;
b)
não se pode conceber que o Poder Judiciário usurpe a competência constitucional do Poder Legislativo e inove a legislação previdenciária, criando ou estendendo benefícios em casos não disciplinados em lei que é vetado pelo ordenamento jurídico pátrio, devido ao Princípio da Separação dos Poderes;
c)
ausência de direito à pensão previdenciária por insuficiência de prova do preenchimento dos requisitos elencados em lei, bem como da dependência econômica e constância do casamento;
d)
há provas de que o autor contraiu união estável com outra pessoa, não preenchendo os requisitos exigidos para a qualificação do interessado, haja vista não haver nenhum documento que comprove que o casal conviveu até o óbito da ex-segurada, ou da dependência econômica do requerente em relação a de cujus.

Requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a decisão ora recorrida.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 24861095).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Para que o recurso seja conhecido, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal consiste no cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, inciso III; e 1.021, § 1º, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”. (Grifo nosso).

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”. (Grifo nosso)

Ao tratar do princípio da dialeticidade, Cassio Scarpinella Bueno (
in
Manual de direito processual civil: volume único. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1303- 1304 e 1354) assim leciona:

“(...)
Sexto princípio infraconstitucional dos recursos, o da dialeticidade
, relaciona-se, em alguma medida, com o princípio da voluntariedade. Se este princípio relaciona-se com a necessária exteriorização do inconformismo do recorrente diante de uma dada decisão, aquele,
o princípio da dialeticidade, atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar fundamentadamente as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada. Há várias Súmulas dos Tribunais Superiores que fazem, ainda que implicitamente, menção a esse princípio, como cabe constatar, v.g., da Súmula 182 do STJ e das Súmulas 287 e 284 do STF.
O CPC de 2015 o acolheu pertinentemente e de maneira expressa em diversas ocasiões, como demonstro ao longo deste Capítulo, ao ensejo dos arts. 1.010, II; 1.016 II; 1.021, § 1º; 1.023, caput; e 1.029, I a III.

Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas
.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo
.

(...)

O agravante, no prazo de quinze dias, deverá apresentar a petição de agravo na qual deverá impugnar os fundamentos da decisão recorrida especificadamente. A exigência, feita pelo § 1º do art. 1.021, é manifestação pertinente do princípio da dialeticidade recursal, que deve presidir, inclusive na perspectiva dos arts. 5º e 6º, as petições recursais e as respostas respectivas.
Suficientemente claro a respeito do tema, de qualquer sorte, o inciso III do art. 932
”
.
(Grifo nosso)

Abordando a regularidade formal dos recursos sob o aspecto da fundamentação, Eduardo Arruda Alvim, Daniel Willian Granado e Eduardo Aranha Ferreira (
in
Direito processual civil– 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1178-1179) ensinam que:

“(...) a fundamentação do recurso também constitui requisito de admissibilidade. (...) O recurso deve trazer razões e motivos com que se procura demonstrar o desacerto do que foi decidido, e não se constitui em protesto ou inconformismo, puro e simples.

Importante ter-se presente que as razões devem guardar estreita correlação com os termos da decisão impugnada, sob pena do não conhecimento do recurso. Tanto é assim que o STJ de há muito sumulou o entendimento de que o agravo interno é inadmissível, quando não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182). A correlação ou a pertinência que as razões devem ter em relação à decisão, em particular, com a sua fundamentação, evidenciam uma das dimensões dialéticas do processo – ausente essa relação, não há dialeticidade alguma
”. (Grifo nosso)

A partir do cotejo entre as considerações acima e o teor das razões recursais, conclui-se que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática recorrida, conforme passo a demonstrar.

Destaco os termos dos fundamentos da decisão monocrática ora impugnada:

“Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que deferiu o pedido de pensão por morte ao autor, na condição de esposo da ex-segurada falecida.

...

O apelante, em resumo, sustenta a necessidade da reforma do julgado considerando que o autor não comprova a constância do casamento até a data do óbito da servidora, bem como a dependência econômica; não podendo, assim, ser considerado dependente, nem beneficiário da pensão por morte.

A questão recursal cinge-se à averiguação da condição de beneficiário do autor para efeito de recebimento de pensão por morte, considerando a comprovação da constância do casamento até a data do óbito da ex-segurada e a ocorrência de causas supervenientes que venham a excluir essa condição.

Sobre a matéria, a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que: "A lei aplicável à concessão de penso previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado". Nesses termos, tendo o falecimento da ex-segurada Dalmarina Maria Sousa Borges ocorrido em 25/12/2016, conforme certidão de óbito juntada aos autos, aplica-se, ao caso, a Lei Complementar nº 039/2002 (Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará) que, conforme redação da época, assim estabelece:

“Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei
:

I -
o cônjuge
, a companheira ou companheiro,
na constância do casamento
ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005)

...

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência
.

Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário:

...

VI - o (a) cônjuge pelo abandono do lar reconhecido por sentença judicial transitada em julgado, anulação do casamento, separação judicial ou pelo divórcio, salvo se lhe tiver sido assegurada a percepção de alimentos;

Ainda, nos termos do Decreto nº 3.038/1999 (Regime Geral da Previdência Social) a comprovação do vínculo matrimonial, conforme art. 22, § 3º, pode se dar nos seguintes termos:

Art. 22. A inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do benefício a que tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos: [...]

§ 3º Para comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, devem ser apresentados no mínimo três dos seguintes documentos: (Redação dada pelo Decreto nº 3.668, de 2000):

I - certidão de nascimento de filho havido em comum;

II - certidão de casamento religioso;

III - declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente;

IV - disposições testamentárias;

V - anotação constante na Carteira Profissional e/ou na Carteira de Trabalho e Previdência Social, feita pelo órgão competente; (Revogado pelo Decreto nº 5.699, de 2006)

VI - declaração especial feita perante tabelião; VII- prova de mesmo domicílio;

VIII-prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;

IX-procuração ou fiança reciprocamente outorgada; X-conta bancária conjunta;

XI-registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado;

XII-anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;

XIII-apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária;

XIV- ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;

XV- escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente XVI-declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um anos;

XVII-quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.” (grifado)

Nos termos da legislação supracitada, o cônjuge é considerado dependente do ex-segurado na constância do casamento; e possui dependência econômica presumida. Haverá a perda da condição de beneficiário do cônjuge que abandonar o lar, o que deve ser reconhecido por sentença judicial transitada em julgado; por anulação do casamento; separação judicial; ou pelo divórcio.

Quanto à constância do casamento, no caso, vejo que os documentos colacionados pelo autor (certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos e comprovante de abertura de conta corrente) são suficientes para comprovar tal condição a teor do art. 22, § 3º do Decreto nº 3.038/1999 - RGPS; não restando evidenciado que o autor tenha abandonado o lar. O fato de ter sido descoberta uma namorada, uma relação paralela não é prova suficiente para se dizer, com certeza, que o autor tenha se afastado da esposa.

O apelante colaciona aos autos relatório de visita do seu setor de assistência social elaborado em
05/10/2020
(Id 21122066 - Pág. 3-6; Pág. 21-22). Ao realizar a diligência, foi exarado o Relatório nº 51/2020, o NAPS concluiu que: “Diante da situação acima descrita, bem como pelas observações realizadas, durante as entrevistas, conclui-se que o requerente Damião Monteiro Borges estava separado da ex-segurada e mantém união com a Sra. Jucelma de Queiroz Lima aproximadamente 10 anos”.

O documento possui relatos de vizinhos da ex-segurada, do autor e de seus familiares, bem como da suposta namorada do requerente. A vizinha diz que os vizinhos estavam separados, o requerente e seus familiares dizem que ele continuava convivendo com a esposa e a “namorada” do autor, Sra. Jucelma de Queiroz Lira, afirma que ele não morava nem mora com ela, apesar de se relacionarem há bastante tempo e que, atualmente, são somente amigos. No relatório, também, consta que o autor teria dito que fizera um documento de união estável com a Sra. Jucelma para que ela obtivesse um benefício de cheque moradia. O instituto previdenciário colaciona postagem de rede social da Sra. Jucelma, do
dia 18 de junho de 2019
, em que publica ter casado com o autor.

Do acervo probatório, verifico não existirem provas de que, à época do óbito da servidora, o autor tenha abandonado o lar, se divorciado, ou constituído união estável com outra pessoa. O relatório colacionado pelo réu é conclusão de diligências feitas quatro anos após o óbito; não representam, portanto, fatos que retroajam ao evento instituidor da pensão.

Assim, considerando a presunção absoluta disposta no §5º do artigo 6º da LC 039/2002 sobre a dependência econômica entre cônjuges; bem como a existência de documentos que comprovam a constância da união do autor com a ex-segurada, somado à ausência de comprovação contrária contemporânea ao óbito, entendo acertada a sentença que defere o pedido de pensão por morte ao autor, esposo da servidora falecida.

...

Nesses termos, configurada a ilegalidade do indeferimento administrativo, é cabível ao Poder Judiciário intervir, na solução da lide; não havendo, pois, que se falar em indevida ingerência e ofensa ao princípio da separação dos poderes. Na mesma toada, como bem delineado alhures, o autor possui amparo legal para o direito vindicado.

Desse modo, é devido o recebimento da pensão por morte pelo autor, em clara atenção ao princípio da legalidade; devendo, então, ser mantida a sentença em seus termos.

...

Pelo exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, conforme fundamentação.

A decisão proferida de forma monocrática tem amparo no art. 133, XI, “b” e “d” do Regimento Interno deste TJ.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.”

O apelante interpôs o presente agravo interno, apenas reiterando os argumentos já apresentados na apelação. A razões recursais das peças da apelação e do agravo interno são totalmente idênticas. Resta evidente que o agravante apresentou razões recursais dissociadas dos argumentos contidos na decisão recorrida, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos adotados.

O recorrente não explicou qual seria o erro do
decisum
impugnado que concluiu pela existência de provas da constância do casamento do autor com a servidora à época do óbito. Em suma, o agravante não apresentou qualquer contraposição que representasse, ao menos em tese, eventual desacerto da fundamentação exposta na decisão atacada.

Pelos motivos acima indicados, constata-se que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)”. (Grifo nosso)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)”. (Grifo nosso)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida. III. Apelação não conhecida
.

(TJ-DF 07036577920208070019 DF 0703657-79.2020.8.07.0019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/03/2022)”. (Grifo nosso).

Nesta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIONAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM O RECURSO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I- O princípio da dialeticidade está inserido no art. 1.010, II a IV do CPC/15, e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

II- O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

III- Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

IV- No caso em estudo, através da análise contida do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, se limitando a transcrever, ipsis litteris, a petição inicial.

V- Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

VI- Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0878082-49.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024 )”

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração opostos contra decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto pela empresa.

2. No mérito, a empresa sustenta que forneceu medicamentos ao Estado do Pará em cumprimento a decisão judicial proferida em Ação Civil Pública e que não foi remunerada pelo fornecimento, requerendo o pagamento dos valores devidos.

3. Decisão monocrática fundamentada no artigo 932, III, do CPC, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso concreto.
6. O Agravo Interno impugna fundamentos de decisão interlocutória diversa (ID nº 15887211), sem atacar diretamente os fundamentos da decisão monocrática de ID nº 22182181.
7. Consoante o disposto no artigo 932, III, do CPC, recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
: "É inadmissível recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal."

__________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.

Itálico
Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação Cível nº 70080874621; TJ-AM, Apelação Cível nº 0614670-52.2013.8.04.0001.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812009-91.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025 )”

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800935-74.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023 )”

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão recorrida que não conheceu do Agravo de Instrumento, uma vez que as razões recursais não se reportavam aos fundamentos da decisão interlocutória proferida, apresentando-se totalmente dissociadas dos fatos da demanda. Inobservância ao princípio da dialeticidade.

2. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800897-96.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022 )”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO

CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará em face de decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de

impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade. A sentença recorrida rejeitou a

preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, reconhecendo seu dever de fiscalização e registro de aposentadorias,

com base na CF, art. 71, III, e 75, e em jurisprudência do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática, que aplicou o art. 932, III, do CPC para não conhecer do

recurso por falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença, foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo não deve prosperar, uma vez que o recorrente limitou-se a repetir os argumentos já apresentados na contestação,

sem atacar os fundamentos da sentença.

4. O princípio da dialeticidade exige que a fundamentação recursal impugne os argumentos da decisão recorrida, o que não

ocorreu no caso.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte reafirma que o recurso deve ser rejeitado se não há impugnação específica dos

fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido, porém desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade,

sendo motivo para o não conhecimento do recurso".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; TJPA

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855031-14.2019.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 )”

Ante o exposto,
deixo de conhecer
do agravo interno, porquanto inadmissível ante à ausência de dialeticidade em face da decisão agravada. Tudo nos termos da fundamentação.

Por fim, mostrando-se manifestamente inadmissível o recurso, condeno o agravante à multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, a teor do § 4º do art. 1.021 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/05/2025